Tribunal: TJPA
Processo: 0002342-92.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002342-92.2020.8.14.0009

APELANTE: LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA NOS AUTOS DA MORTE DA VÍTIMA E DA SUBTRAÇÃO DE BENS DA MESMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pleito inicial de absolvição pela insuficiência de provas. Encontram-se provadas nos autos tanto a morte da vítima quanto a subtração de seus bens no mesmo contexto fático, a indicar tanto o
animus furandi
quanto o
animus necandi
na conduta do acusado e, assim, configurando o delito do art. 157, §3º do CP/40 (latrocínio).

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

_____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ______dias do mês de ________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002342-92.2020.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, em 19.02.2021 (Num. 17177934), nos autos da Ação Penal n. 0002342-92.2020.8.14.0009 (migrado ao sistema PJE), a qual o
condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ainda de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 17177934), o apelante impugna pela insuficiência probatória e subsidiariamente pela redução da pena, ante a aplicação da atenuante da menoridade.

Em contrarrazões (Num. 17177935), o Ministério Público refutou as alegações da defesa e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.2 Do pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de latrocínio e o pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais qualificadas pela morte – Art. 129, §3º do CP.

A defesa alega, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, com a absolvição do acusado pela insuficiência de provas quanto ao crime de latrocínio. Defende que não consta nos autos prova da autoria da infração penal.

Quanto aos termos da acusação,
o denunciado teria matado a vítima João Batista Monteiro da Silva, vigilante por profissão, após teriam subtraído a pochete da vítima, acreditando que ela teria arma de fogo.

Durante a fase de investigação preliminar, foram produzidos os seguintes elementos informativos e de prova:
boletim de ocorrência comunicando a morte do ofendido - Num. 17177859 - Pág. 14;
termo de exibição e apreensão da arma que foi utilizada para o crime – Num. 17177860, Pág. 23
, Laudo de necropsia – Num. 17177860, Pág. 27/28, Perícia de comparação e constatação que atesta que a arma apreendida realmente foi a arma usada no dia do delito – Num. 17177861, Pág. 31/32 e os depoimentos em sede policial e na fase instrutória.

Pois bem. Do conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal, entendo que existem provas cabais da morte da vítima João Batista Monteiro da Silva, como atesta o laudo necroscópico acima referenciado, que indica como
causa mortis
, homicídio cujo resultado foi produzido por calibre .38 ou compatível. Tal fato também se encontra provado por meio das provas testemunhais e ainda pela própria perícia de comparação e constatação, cuja conclusão evidenciou que o exame de comparação microbalística entre os projéteis questionados (coletados no exame necroscópico de João Batista Monteiro da Silva) e os projéteis padrões da arma de fogo inquerida (revolver smith & wesson, calibre .38; número de série 571673, constatou-se
a existência de elementos coincidentes entre os mesmos
.
Logo, conclui-se que os projéteis questionados foram expelidos pelo cano da referida arma de fogo.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa, há sim nos autos fortes provas do crime em questão. Isso porque, ainda que o argumento da defesa seja o de afirmar que ninguém viu o autor disparando contra a vítima e que a arma teria sido comprada após o crime, tal tese se revela isolada.

Destarte, há farto material probatório a ensejar a condenação do réu, nos moldes realizados pelo juízo sentenciante, eis que testemunhas que estavam no local no dia do evento fatídico, viram quando três indivíduos em uma moto atiraram contra a vítima.

Ademais, os policiais que fizeram parte da prisão do sentenciado, testemunharam que o prenderam em flagrante por porte ilegal de arma, instrumento este que foi submetido a perícia de comparação e constatação, que concluiu que foi a arma utilizada no dia do delito. São os mesmos policiais que trouxeram a informação de que o suplicante seria integrante da facção do comando vermelho, tendo como função, matar vigilantes para roubar suas armas.

Restando provados nos autos, a conduta do acusado de matar a vítima, bem como a intenção daquele em subtrair a pochete dele por acreditar que havia arma dentro, entendo configurado e provado
in casu
o tipo penal do art. 157, §3º do CP/40 (latrocínio), conforme assente na jurisprudência pátria, que por inúmeras vezes já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor. 2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada. 3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer duas facadas (abdômen e nuca) somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata e o pronto atendimento recebido pelo CBMDF. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 00000916020208070021 DF 0000091-60.2020.8.07.0021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/10/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO OPERADA PELO JUÍZO A QUO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO - IMPERIOSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. Restando caracterizado o animus furandi antecedente à conduta homicida do agente, não há que se falar em desclassificação do latrocínio para o crime de homicídio qualificado.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10223190106821001 Divinópolis, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – NÃO ACOLHIMENTO - Não há que se falar em desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio. Prova dos autos seguras a demonstrar que o acusado, ao praticar o delito, tinha interesse em subtrair bens da vítima. Condenação mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - APR: 15023567420218260577 SP 1502356-74.2021.8.26.0577, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 07/07/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)

Dessa feita, não assiste razão à defesa tanto quanto à alegação de insuficiência de provas da autoria da infração penal, restando acertada a condenação proferida pelo juízo
a quo.
De igual modo, entendo correta a dosimetria realizada na origem, aplicando a pena no mínimo legal, de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito à sentença, pois ainda que reste cristalino a atenuante da menoridade do autor do delito, esta não pode levar a redução da pena, ante a súmula 231 do STJ, que obsta que a pena fique aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/06/2024